Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726042-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOURENCO SOBRINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LOURENÇO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de prestação de contas (Processo no 0721716-03.2019.8.07.0003), ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, ao fundamento de que o autor já havia proposto idêntica demanda (Processo no 0721063-07.2019.8.07.0001) perante aquele Juízo, que extinguiu o processo, sem exame de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (ID 12919441 – págs. 245/246). Em suas razões recursais (ID 12919561), o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que se encontra com os seus rendimentos integralmente comprometidos para o pagamento de vários empréstimos contraídos junto ao banco agravado e outras instituições financeiras, além de arcar com o pagamento de pensão alimentícia à sua ex-companheira e seu filho mais novo. No mérito, sustenta, em síntese, que ajuizou a ação, na origem, visando compelir o banco agravado a prestar contas acerca da movimentação bancária e lançamentos em sua conta corrente, com amparo na Súmula 259, do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão agravada não merece prosperar, ao fundamento de que o caso envolve relação de consumo, de forma que são aplicáveis as normas de proteção ao consumidor, destacando que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, conforme disposto no artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, de forma a facilitar o acesso aos órgãos judiciários. Enfatiza que a prevalência do foro do consumidor deve ser observada, ainda que tenha havido demanda anterior, extinta sem resolução do mérito, como ocorreu no presente caso. Defende que deve ser afastada a competência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, respeitando-se a regra de competência absoluta em favor do consumidor, que seria o foro do seu domicilio, em Ceilândia, local no qual reside. Argumenta que é consumidor, que tem idade avançada, além de limitações físicas, razão pela qual é absoluta a competência dos processos que envolvam questões relativas aos idosos, conforme prevê o artigo 80, do Estatuto do Idoso. Destaca a incidência do disposto no artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia. Não houve o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinada a intimação do agravante para que efetuasse o recolhimento das custas processuais (ID 13005017). O preparo recursal foi efetuado (ID 13638007). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, pretende o agravante a prestação de contas por parte do banco agravado acerca das movimentações e lançamentos realizados em sua conta corrente. A decisão recorrida determinou a remessa dos autos ao Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Confira-se (ID 12919441): Dispõe o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Nesse sentido, considerando que o autor já havia proposto idêntica demanda perante a 12a Vara Cível de Brasília, sendo a ação extinta sem exame de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial (PJE no 0721063-07.2019.8.07.0001), é certo que o presente feito deve ser redistribuído àquele ilustrado juízo, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC, DETERMINO a remessa dos autos ao juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Verifica-se que o agravante ajuizou anteriormente idêntica demanda perante o Juízo da Décima Vara Cível de Brasília (Processo no 0721063-07.2019.9.07.0001), sendo certo que, após determinações de emenda da petição inicial, requereu a desistência da ação; contudo, a petição inicial foi indeferida, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c o 300, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, é certo que a relação jurídica firmada entre o agravante e o agravado, de prestação de serviços bancários, consubstancia-se numa relação de consumo, de modo que é faculdade do consumidor escolher o foro para a distribuição da ação; ou seja, quando o consumidor propõe a demanda, figurando dessa forma no polo ativo da ação, infere-se do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que ele possui uma maior flexibilidade da competência, podendo escolher propor a demanda no foro do seu domicílio, de forma a facilitar a defesa de seus direitos, segundo dispõe o artigo 6o, inciso VIII, tratando-se de regra especial que prevalece sobre a regra geral. Nesse contexto, em que pese o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, dispor que, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência, a competência do foro do domicílio do consumidor, ou seja, do Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia deve prevalecer sobre a competência do Juízo prevento, não cabendo, ainda, ao magistrado reconhecer a incompetência de ofício em demanda proposta pelo consumidor. Veja-se o seguinte precedente: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 3. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio. 4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1148274, 07167711620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019) Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator